Tribunal: TJSP
Processo: 2284427-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o processamento da reconvenção e o requerimento de tutela provisória. Ação de busca e apreensão de veículo. Liminar deferida e cumprida. Embora admitida a reconvenção para revisão contratual, o agravante deduz pretensão indenizatória contra o Banco agravado, sem relação com o contrato que fundamenta a demanda principal,

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o processamento da reconvenção e o requerimento de tutela provisória. Ação de busca e apreensão de veículo. Liminar deferida e cumprida. Embora admitida a reconvenção para revisão contratual, o agravante deduz pretensão indenizatória contra o Banco agravado, sem relação com o contrato que fundamenta a demanda principal, tornando inadmissível o pleito reconvencional. Precedentes. Ausente prova inequívoca da responsabilidade do Banco agravado pela suposta fraude perpetrada por terceiro, torna-se inviável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da tutela pretendida para devolução do bem apreendido, devendo a controvérsia ser dirimida em juízo de cognição exauriente, sob o crivo do amplo contraditório. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.